Tribunal: TJMT
Processo: 8010291-63.2016.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010291-63.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANA FERREIRA DE MORAIS - CPF: 004.426.261-26 (RECORRENTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8010291-63.2016.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Sky Brasil Serviços Ltda.

Recorrida(s):

Silvana Ferreira de Morais

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de Agosto de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MANIFESTAÇÕES DA PARTE INFORMANDO A IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM SEM ANÁLISE PELO JUIZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXCLUSÃO DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

Se após a concessão da tutela antecipada, a parte demonstra tentativa de cumprir a decisão, sem sucesso, e, seus requerimentos não são analisados pelo juízo, nem a parte contrária se mostra interessada em contribuir para a satisfação da medida deferida, deve a multa cominatória ser excluída da condenação, ante a ausência de sua efetividade pratica.

A multa cominatória é medida judicial coercitiva, utilizada para assegurar efetividade da decisão. Interessa muito mais ao órgão judicial do que ao credor, razão pela qual é facultado ao juízo modificar o valor ou a periodicidade da mula vincenda ou excluí-la, nos termos do artigo 537, § 1o do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os embargos à execução sob o argumento de que a multa diária foi fixada no montante de R$ 100,00 e não havendo o comprimento da decisão judicial em tempo hábil, não prosperam os argumentos da parte.

Insurge-se o Recorrente contra a execução de sentença no valor de R$ 41.000,00 referente a astreinte fixada, ante ao descumprimento da decisão liminar concedida nos autos.

O caso concreto, refere-se à falha na prestação de serviço de TV por assinatura, visto que desde agosto/2015 o sinal foi interrompido e mesmo após diversas reclamações administrativas, o serviço não foi restabelecido.

Após a apresentação da contestação (id 117290969) foi deferida a antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA feito pela reclamante e determino a expedição de mandado à reclamada determinando que a mesma proceda o restabelecimento dos serviços de TV contratado entre as partes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), com incidência a partir do 2o dia útil contados da intimação desta decisão.”

A Recorrente, por sua vez, peticionou aos autos (id 117290976) informando que por meio do seu cadastro, o
status
de funcionamento do serviço era “normal”, no entanto, estava tentando entrar em contato com a parte autora para que ela pudesse comprovar, via telefone, se o sinal de TV estava realmente funcionando e caso negativo, agendar a visita técnica. Ao final, ainda requereu que: “
Diante o exposto, a empresa ré requer a fixação de Dia e Horário para que possa enviar novamente a equipe técnica até a residência do cliente, devidamente acompanhado por um Oficial de Justiça, com o intuito de comprovar que o sinal do serviço de TV por assinatura está funcionando normalmente, ou, na eventualidade do equipamento apresentar alguma inconsistência de sinal, substituir mencionado aparelho.”.

Entretanto, tal petição não foi analisada pelo juízo, sendo posteriormente proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial para:

a)
condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação
,
e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art.
487
, I, do Código de Processo Civil
;

b) Condenar
a reclamada a restituir à parte reclamante, a título de danos materiais, o valor
de $ 1.379,12 (mil trezentos e setenta e nove reais e doze centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida;

c) Confirmar a liminar concedida em favor da parte autora.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).
”

Registro que não houve menção a respeito da petição supra mencionada nos fundamentos da sentença.

Ato contínuo, a Recorrente novamente se manifestou nos autos (id 117290982) informando, mais uma vez, da sua tentativa
frustrada
em cumprir a tutela antecipada, sendo anexado no corpo da petição, ordem de serviço em que foi constatada a impossibilidade de localização do endereço do cliente, nos seguintes termos:

“Assinante não localizada nos telefones cadastrados na ordem de serviço. Endereço da cliente não foi localizado, pois trata-se de uma região rural e sem ponto de referência.”.

Ao final da petição, a empresa requereu que a parte autora fosse intimada para apresentar seus telefones de contato e juntar comprovante de residência para confirmação do endereço de instalação.

Entretanto, a Autora posteriormente peticionou aos autos, informando não possuir mais interesse na contratação do serviço, pugnando pela execução da multa no valor de R$ 41.000,00, bem como o pagamento da condenação principal, no importe de R$ 5.182,93.

Novamente a petição da Recorrente quanto a impossibilidade do cumprimento da antecipação da tutela, não foi analisada, sendo o feito convertido em cumprimento de sentença.

Pois bem. Da análise dos autos, vejo que logo após o deferimento da tutela antecipada, a Recorrente apresentou tela sistêmica informando que a assinatura da Requerente estava ativa e normal. Verifico ainda que a parte solicitou em duas oportunidades que a própria autora entrasse em contato ou fornecesse meios de localiza-la para confirmar se realmente o serviço estava ativo. Ocorre que estes requerimentos sequer foram analisados pelo juízo.

Sabe-se que todos os sujeitos processuais, ao praticarem atos processuais, devem lealdade e lisura ao processo em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva.

A parte Autora reside na zona rural, isto é, localidade costumeiramente de difícil acesso, logo, se a empresa informa ter dificuldade em cumprir a decisão, cabia a parte contrária contribuir para que a medida fosse efetivada, o que não se viu nestes autos, já que a Autora apenas demonstrou interesse na execução da multa, inclusive informando não ter mais interesse no cumprimento da decisão.

Portanto, diante da ausência do resultado prático da medida, levando em consideração a autora não possuir mais interesse na continuidade do serviço, tenho que o valor fixado a
título de
astreinte
deve ser afastado, em atenção ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa, ainda, considerando o proveito econômico já obtido pela Autora no curso do processo.

Não se pode desconsiderar que essa multa
não tem caráter repressivo nem reparatório
, uma vez que seu objetivo é tentar promover a efetividade do direito, ou seja, servir como meio de coerção ao obrigado para que cumpra determinado comando judicial. Logo, a
multa não é direito da parte. Interessa muito mais ao órgão judicial do que ao credor, razão pela qual é facultado ao juízo modificar o valor ou a periodicidade da mula vincenda ou excluí-la, nos termos do artigo 537, §1o do CPC.

Nem se diga que a exclusão no caso seria verdadeira premiação à conduta da recorrente, visto que conforme vastamente explanado, a empresa reclamada manifestou-se nos autos quanto a tentativa de cumprimento da obrigação, sem sucesso, requerendo que a parte contrária contribuísse informando meios de encontrá-la, sem que houve interesse, por parte da Autora, na efetivação da medida.

Aliás, destaco que a executada realizou o pagamento do valor de R$ 4.916,09, sendo R$ 3.000,00 a título de danos morais, valor que se mostra suficiente para reparar eventuais prejuízos experimentados pela consumidora, assim, não se pode transformar as
astreintes
em nova reparação, como pretende a exequente.

Portanto, considerando que o juiz poderá, de ofício, modificar a multa cominatória aplicada, necessária a sua exclusão no caso em análise, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte da consumidora, já que não restou efetivamente comprovado o descumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e
dou-lhe provimento
e afasto a multa cominatória em questão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022